Tribunal: TJES
Processo: 5006781-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006781-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: ANA MARIA ALVARENGA PRALON
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006781-04.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
ANA MARIA ALVARENGA PRALON
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente aos contratos n. nº 38790109 (ID. 24287140), nº 80160747 (ID. 24287150), nº 84247570 (ID. 24287557), nº 61961876 (ID. 24287565), nº 38932964 (ID. 24287575) e nº 47835751 (ID. 24287583), e que restam averbados no benefício da autora sob o nº 17644949 e nº 10958914, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se os referidos contratos do benefício da promovente; b) CONDENAR a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 31.059,36 (trinta e um mil cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso, sem prejuízo de eventuais valores descontados durante o deslinde desta ação. c) CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo réu e AUTORIZO a compensação dos valores que deverão ser pagos à requerente, com o montante de R$ 7.512,42 (sete mil quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos), com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, DETERMINO que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente os descontos mensais realizados na conta do requerente (contratos n. 17644949 e nº 10958914), do benefício da autora nº 109.029.596-8 e CPF: 527.414.277-04. Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE RENOVA AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
AS PRELIMINARES FORAM DEVIDAMENTE AFASTADAS PELO JUÍZO
A QUO
, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADAS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
TEM-SE QUE O CONTRATO OBJETO DOS AUTOS FOI FIRMADO SEM O REPASSE DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À PARTE AUTORA, NA MEDIDA EM QUE ESTA NÃO DESEJAVA O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ASSIM COMO DESCONHECIA AS TARIFAS IMPOSTAS POR TAL MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. TAL FATO, DEMONSTRA UMA NÍTIDA VIOLAÇÃO DO DEVER PREVISTO NO ART. 6º, INCISO III DO CDC, HAJA VISTA A NOTÓRIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUANTO A AUTORA NÃO FOI ESCLARECIDA E INFORMADA DE MANEIRA CLARA E ADEQUADA SOBRE O PRODUTO E SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO. SOB ESSA ÓTICA, HÁ PRÁTICA ABUSIVA NO CASO DOS AUTOS CONSISTENTE NO PREVALECIMENTO DA FRAQUEZA OU IGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA SUA IDADE, SAÚDE, CONHECIMENTO OU CONDIÇÃO SOCIAL, PARA IMPINGIR-LHE SEUS PRODUTOS OU SERVIÇOS (CDC, ART. 39, INCISO IV). DAÍ, RESTA EVIDENTE O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, O QUE, A PARTIR DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADA SER DECLARADA INEXISTENTE, AUTORIZA QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS INDEVIDOS, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES, EM DOBRO, DESCONTADOS PERANTE OS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)